Tribunal: TJMT
Processo: 0004935-91.2014.8.11.0008
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004935-91.2014.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARLENE DA FONSECA MARTINS - CPF: 730.970.049-04 (APELADO), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 029.565.639-55 (APELADO), ALESSANDRA FERREIRA MARTINS - CPF: 007.385.721-10 (APELADO), ANDRE RICARDO FERREIRA MARTINS - CPF: 029.714.201-16 (APELADO), ALEXANDRE FERREIRA MARTINS - CPF: 029.714.211-98 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 029.565.639-55 (EMBARGANTE), ALESSANDRA FERREIRA MARTINS - CPF: 007.385.721-10 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FERREIRA MARTINS - CPF: 029.714.211-98 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO FERREIRA MARTINS - CPF: 029.714.201-16 (EMBARGANTE), MARLENE DA FONSECA MARTINS - CPF: 730.970.049-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA.
OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que rejeitou a preliminar de inépcia recursal, acolheu a preliminar de inovação recursal, conheceu parcialmente da apelação principal e deu-lhe provimento para aplicar a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme a EC no 113/2021, bem como negou provimento ao recurso adesivo interposto pelos autores, mantendo o valor da indenização fixado na sentença. Nos embargos, o ente público alega omissão quanto à análise da culpa concorrente da vítima e quanto aos critérios de correção e juros no período anterior à EC no 113/2021.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese de culpa concorrente da vítima, relacionada à ausência de habilitação do condutor; (
ii
) estabelecer se há omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à EC no 113/2021.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara a alegação de culpa concorrente, concluindo que o argumento relativo à ausência de habilitação constitui fato novo, o que obsta sua análise em grau recursal, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ.

4. Reconhece-se a existência de omissão quanto à fixação expressa dos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes até 08/12/2021. Consoante os Temas 810 do STF e 905 do STJ, até essa data devem incidir o IPCA-E como índice de correção e os juros da caderneta de poupança, a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

5. A partir de 09/12/2021, com a vigência da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice unificado de atualização e juros, vedada a cumulação com qualquer outro indexador.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Configura inovação recursal vedada a alegação, em sede de apelação, de fato não suscitado na contestação nem apreciado pelo juízo de origem.

2. Omissão no acórdão quanto aos critérios dos consectários legais deve ser suprida para explicitar que no período anterior a 09/12/2021 aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros moratórios da caderneta de poupança desde o evento danoso.

3. A partir de 09/12/2021, com a EC no 113/2021, a Taxa SELIC incide como índice exclusivo de atualização e juros, vedada qualquer cumulação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC,
arts
. 336, 1.013, § 1o, e 1.022; EC no 113/2021; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.270.439/PR (Tema 905); STJ,
AgInt
no
AREsp
2647259/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 02.12.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1330804/SP, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 21.02.2022; TJMT, ED 0001756-29.2017.8.11.0014, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.08.2020; TJMT, AC 1000368-92.2021.8.11.0092, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Marlene da Fonseca Martins e seus filhos Adriana Ferreira Martins de Oliveira, Alessandra Ferreira Martins, Alexandre Ferreira Martins,
Andre
Ricardo Ferreira Martins
, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade: (i) rejeitou a preliminar de inépcia recursal; (
ii
) acolheu a preliminar de inovação recursal; (
iii
) conheceu parcialmente do recurso principal interposto pelo Estado e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para aplicar a Taxa SELIC como índice exclusivo de atualização e juros, a partir de 09/12/2021, nos moldes da Emenda Constitucional no 113/2021; (
iv
) conheceu integralmente do recurso adesivo dos autores e, ao analisar o mérito, negou-lhe provimento, mantendo o valor da indenização conforme fixado na sentença.

O
decisum
restou assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA ESTADUAL. ÓBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de Recurso de Apelação Cível (Estado de Mato Grosso) e Recurso Adesivo (Marlene da Fonseca Martins e seus filhos Adriana Ferreira Martins de Oliveira, Alessandra Ferreira Martins, Alexandre Ferreira Martins,
Andre
Ricardo Ferreira Martins), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais. A sentença condenou o Estado ao pagamento de pensão vitalícia à viúva, no valor de 2/3 do salário-mínimo, e à indenização por danos morais fixada em R$ 200.000,00. O Estado alegou culpa concorrente da vítima e pleiteou a aplicação da Taxa SELIC. Os autores, em recurso adesivo, requereram majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação do Estado de Mato Grosso deve ser conhecida, diante das preliminares de inépcia recursal e inovação recursal; (
ii
) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser majorada; (
iii
) determinar se deve ser aplicada a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e
juros
de mora, conforme a EC no 113/2021.

III. Razões de Decidir

3. A inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois as razões recursais do Estado de Mato Grosso enfrentam de forma clara e objetiva os fundamentos da sentença, conforme jurisprudência do STJ e do próprio TJMT.

4. Configura inovação recursal o argumento do Estado de que a vítima não possuía habilitação para dirigir, uma vez que tal fato não foi alegado de forma específica na contestação nem analisado pelo juízo de origem, sendo vedada sua introdução direta em sede de apelação.

5. Mantém-se o valor fixado a título de danos morais em R$ 200.000,00, distribuído entre viúva e filhos, em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos similares, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC para fins de atualização monetária e
juros
moratórios em condenações impostas à Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices.

IV. Dispositivo e Tese

7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inovação recursal é vedada quando a parte, em sede de apelação, apresenta fato novo ou tese jurídica não arguida perante o juízo de origem.

2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base nos parâmetros jurisprudenciais da Corte.

3. A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e
juros
de mora, a partir da EC no 113/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CC, art. 945; CPC,
arts
. 85, § 11, e 487, I; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.751.777/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 21.03.2022; STJ, REsp 1320527/RS, j. 12.03.2014; TJMT, AC 0006419-05.2018.8.11.00
08
, rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.
08
.2023; TJMT, ED 0001756-29.2017.8.11.0014, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.
08
.2020.”

Nos embargos de declaração, o
Estado de Mato Grosso
sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise da tese de culpa concorrente da vítima, defendendo que a alegação de culpa exclusiva já teria incluído, implicitamente, a questão da ausência de habilitação do condutor falecido. Aponta ainda omissão e obscuridade na fixação dos critérios de correção monetária e
juros
moratórios para o período anterior à EC no 113/2021, pleiteando a aplicação do IPCA-E e
juros
da poupança até
08
/12
/2021.
Requer, ainda, o prequestionamento do art. 1.013, §1o, do CPC.

Nas contrarrazões,
os embargados
afirmam que os
aclaratórios
têm nítido caráter protelatório e devem ser rejeitados. Alegam que não há omissão no acórdão, que já reconheceu a inovação recursal e aplicou adequadamente a EC 113/2021. Requerem o não conhecimento dos embargos, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA CULPA CONCORRENTE

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Marlene da Fonseca Martins e seus filhos Adriana Ferreira Martins de Oliveira, Alessandra Ferreira Martins, Alexandre Ferreira Martins,
Andre
Ricardo Ferreira Martins
, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade
:
(i) rejeitou a preliminar de inépcia recursal; (
ii
) acolheu a preliminar de inovação recursal; (
iii
) conheceu parcialmente do recurso principal interposto pelo Estado e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para aplicar a
Taxa SELIC
como índice exclusivo de atualização e juros, a partir de 09/12/2021, nos moldes da
Emenda Constitucional no 113/2021
; (
iv
) conheceu integralmente do recurso adesivo dos autores e, ao analisar o mérito, negou-lhe provimento, mantendo o valor da indenização conforme fixado na sentença.

No presente recurso integrativo o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à análise da tese de culpa concorrente da vítima, fundada na ausência de habilitação do condutor do veículo acidentado. Invoca, para tanto, o brocardo jurídico
"
qui

potest
plus,
potest

minus
"
("quem pode o mais, pode o menos").

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Como já assinalado
no acórdão ora impugnado, embora a contestação apresentada tenha aventado a hipótese de culpa exclusiva da vítima – ou, ainda que de forma genérica, a possibilidade de culpa concorrente –, não houve qualquer referência específica, em primeiro grau, à suposta ausência de Carteira Nacional de Habilitação por parte do condutor do veículo. Referido fundamento, de natureza fática, surgiu apenas na fase recursal, por ocasião das razões de apelação.

Trata-se,
pois, de argumento
novo

cuja apreciação em sede recursal configuraria indevida supressão de instância por esta E. Câmara Julgadora, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, por afrontar os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Para que não haja dúvidas
transcreve-se o seguinte fragmento do aresto:

“
DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

[...]

Com efeito, em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, com base no Boletim de Acidente de Trânsito, que o condutor do veículo acidentado (
Delto
Ferreira Martins) não possuía habilitação para dirigir, circunstância esta que aliado ao fato de trafegar em estrada de terra à noite, evidenciaria a culpa concorrente da vítima suficientes para autorizar a diminuição dos danos morais e materiais pela metade. Eis o excerto da apelação:

“o Boletim de Acidente de Trânsito, enfatiza categoricamente que o de cujus não era habilitado para dirigir,
e portanto
não tinha aptidão para conduzir um veículo automotivo em estrada de terra no período noturno, o que importa por si só o reconhecimento da culpa concorrente.”
(Id. 217929691 –
pdf
. 04).

Todavia, ao examinar detidamente os autos, observo que em contestação apresentada pelo ente público (Id. 259733710 –
pdf
. 36) foram tecidas considerações quanto à culpa exclusiva da vítima e menção genérica à sua culpa concorrente,
não se verificando qualquer referência específica à ausência de habilitação do condutor
. A peça defensiva restringiu-se à seguinte narrativa (Id. 259733710 –
pdf
. 36).

“[...] verifica-se que este se deu por culpa exclusiva da parte autora, uma vez a parte demandante tombou com o veículo, não por ausência de sinalização, mas, sim, porque provavelmente trafegava em velocidade incompatível com a permitida para o local. razão pela qual perdeu o controle do
veículo.[...]

E, mesmo que, ainda assim, se conclua pela responsabilidade do Estado de Mato Grosso na hipótese, esta deve, ao menos, ser atenuada, ante a conduta da vítima, que inegavelmente contribuiu de forma decisiva para a ocorrência do fato, configurando, no mínimo. caso de culpa concorrente. [...]”

A sentença, por seu turno, anotou (Id. 217929689):

“[...] O nexo causal entre a conduta e o dano, igualmente, se faz presente. É incontroverso que, não fosse pela falha na manutenção da sinalização da via, o veículo não teria sido acometido pelo sinistro, estabelecendo-se, assim, o vínculo causal entre a conduta do requerido e o dano sofrido pelas partes autoras.

Não obstante os requeridos tenham alegado ter o condutor do veículo contribuído para o acidente em virtude de velocidade incompatível com o local, nada ficou demonstrado nos autos que este tenha agido com imprudência.

Nesse cenário, observa-se que estão presentes todos os pressupostos para a configuração do ato ilícito indenizável, razão pela qual
o requerido devem
ser condenadas a reparar os danos causados ao
autor.[...]
” [
g.n
.]

Cumpre salientar que, à luz do princípio da eventualidade – ou da concentração da defesa –, incumbe à parte demandada a formulação de todas as matérias de defesa na peça contestatória, sob pena de preclusão.
(
Precedente:
TJMT - 1032345-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022,

Publicad
o
no DJE 01/12/2022)
.

Nessa linha de raciocínio, a inércia da parte em suscitar oportunamente os fundamentos relevantes à sua defesa inviabiliza sua posterior invocação em grau recursal
.

A esse propósito, colhe-se do acórdão o seguinte excerto:

“[...]
Isto posto, denota-se que a argumentação lançada na apelação extrapola os limites da dialética processual estabelecida na contestação, inovando ao introduzir fatos novos e tese jurídica diversa, não suscitados perante o juízo de origem, o que configura vedada inovação recursal.

É entendimento pacificado neste E. Tribunal que não se admite a formulação de pedidos novos ou a apresentação de fundamentos inéditos em sede recursal. Sobre o tema:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVI
ÇOS – INOVAÇÃO
RECURSAL – APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO.
“Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito

pela mesma objurgad
a
. [...]”
(TJMT, ED 0001756-29.2017.8.11 .0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/
08
/2020,

Publicad
o
no DJE 13/
08
/2020) (TJ-MT 00284284820178110055 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022) [...]”
[
g.
n
.]

“
[...]
É
vedado ao Tribunal analisar matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de
jurisdição .
(TJ-MT - AI: 10010385720178110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2017) [...]” [
g.n
.]

Nesta senda, é vedado às partes suprir, através da via recursal, as falhas e deficiências relativas, tanto aos argumentos fáticos, quanto à atividade instrutória, cometidas no grau inferior.

Destarte,
acolho a preliminar
de inovação
.
”

Desse modo, não há
que se cogitar
em omissão, po
rquanto
o colegiado enfrentou de forma clara e suficiente a matéria suscitada,
concluindo, com
apoio em jurisprudência consolidada deste E. Tribunal,
que os
fatos e fundamentos não deduzidos na instância de origem não podem ser conhecidos
por ocasião do julgamento da apelação. A seguir cito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. FUNDESTEC. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO SOBRE VALORES RECOLHIDOS APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que não se conhece de matéria arguida apenas em sede recursal e não suscitada na contestação, por configurar inovação recursal, em
respeito ao princípio da eventualidade e da concentração da defesa, conforme disposto no art. 336 do CPC.

[...]

Tese de julgamento: 1.
Configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico a apresentação de tese defensiva em sede recursal que não foi suscitada oportunamente na contestação
.
[...]

(N.U 0054217-96.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CELIA REGINA VIDOTTI, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)
” [
g.n
.]

“DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BARIÁTRICA. PRAZO PARA AGENDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DE PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]

4. Quanto ao mérito, observa-se que o Estado de Mato Grosso inovou ao alegar em sede recursal fundamentos não apresentados na contestação, limitando-se, em primeiro grau, a impugnar formalidades processuais sem adentrar no mérito da obrigação de fazer imposta. Assim, eventual análise da tese sobre ingerência do Poder Judiciário e limitação orçamentária configuraria supressão de instância.
Tese de julgamento: “
[...]
2
. É inadmissível a inovação recursal em sede de apelação, sob pena de supressão de instância.
[...] (N.U 1014139-11.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/202
5,
Public
ado
no DJE 31/03/2025)

Com base nesta convicção, constata-se que o Embargante pretende conferir aos embargos declaratórios uma amplitude que não lhe é própria almejando, a pretexto de suposto efeito modificativo, rediscutir aspectos de mérito já decididos. Tal pretensão, contudo, não encontra respaldo legal, sendo manifestamente inadmissível nesta estreita via processual
, conforme cito:

“[...]
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2 .

No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 133
08
04 SP 2018/0175397-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) [...]”. [
g.n
.]

Diante desse cenário,
não há omissão
a ser suprida quanto ao ponto impugnado.

DOS CRITÉRIOS DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Assiste razão o embargante quanto
alegada omissão concernente à metodologia aplicável aos consectários legais
.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado não foi suficientemente explícito ao definir os critérios de correção monetária e
juros
moratórios incidentes sobre o período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, de 09 de dezembro de 2021. Cumpre destacar que a matéria relativa aos consectários legais
reveste-se
de natureza de ordem pública, podendo

“[...]
s
er modificados de ofício pelo magistrado, ou seja, independentemente de pedido ou recurso da parte, e sua alteração tampouco configura
reformatio in pejus.”
(STJ,
A
gInt

no
A
gInt

no
A
REsp

2647259/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2.12.2024, publicado no DJEN em 11.12.2024).

No tocante à matéria, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810, e o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 905, firmaram entendimento no sentido de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública referentes a obrigações de natureza não tributária, a correção monetária deve ser realizada, até a data de vigência da EC no 113/2021, com base na variação do IPCA-E, sendo os
juros
moratórios fixados conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, em consonância com o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que:

“
[...]

Com
o trânsito em julgado do RE 870.947/SE, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC.
[...]
(
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.).
” [
g.n
.]

Além disso, o termo inicial de incidência dos juros moratórios estabelecido na origem está em consonância com o que preceitua a Súmula 54 do STJ:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Sob esta ótica
,
“Na reparação por danos morais [...] os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso, nos termos do verbete no 54 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (TJMT, N.U 0013254-08.2010.8.11.0002).”
(N.U 0003611-52.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2
023,
Publ
icado
no DJE 25/09/2023)
, bem como
“Consoante a Súmula n.o 54, do STJ, “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
(N.U 0006398-46.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2
024,
Publ
icado
no DJE 07/02/2024).

Dessa forma, impõe-se concluir que (i) até
08
de dezembro de 2021, os valores devidos pela Fazenda Pública deverão ser atualizados monetariamente com base no IPCA-E, e os
juros
moratórios calculados conforme os índices aplicados à caderneta de poupança
, este último
a
contar da data do evento danoso
; (
ii
)
a partir de 09 de dezembro de 2021, com o advento da EC no 113/2021, passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou
juros
de mora.

Este entendimento está em harmonia com precedentes recentes desta Corte:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS
DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E E DA SELIC. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. PROVIMENTO PARCIAL.
[...]
4.
A jurisprudência pátria e o Tema 810/STF apontam que, para obrigações não tributárias, o índice de correção monetária é o IPCA-E, e os
juros
moratórios devem ser calculados segundo o rendimento da caderneta de poupança.
5.
Com a promulgação da EC no 113/2021, restou estabelecido que, a partir de 09/12/2021, deve ser aplicado exclusivamente o índice da taxa SELIC para atualização, remuneração e compensação dos créditos em condenações contra a Fazenda Pública. 6. Em razão disso, impõe-se o parcial provimento do Agravo Interno para adaptar os critérios de atualização à norma constitucional vigente.

[...]
(N.U 1028156-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
08
/05/2025,
Publicado
no DJE
08
/05/2025)
”
[
g.n
]

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM CONTRATO FORMAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. APLICAÇÃO DO IPCA-E E
JUROS
DE CADERNETA DE POUPANÇA. INCIDÊNCIA POSTERIOR DA TAXA SELIC (EC 113/2021). RECURSO PROVIDO EM
PARTE.[...]

7. Por se tratar de dívida da Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E e os
juros
moratórios devem seguir os índices aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, em consonância com os Temas n. 810/STF e n. 905/STJ.

8. A partir de 09.12.2021, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de
juros
de mora.

(N.U 1000368-92.2021.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025)
” [
g.n
]

De outra parte, no tocante ao pleito formulado pel
os embargados
para condenação do ente público embargante à sanção por litigância de má-fé, entendo que não há margem para acolhimento. Isso porque se trata da primeira oposição de embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos para suprir omissão, não se evidenciando o requisito exigido pelo art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por fim,
“Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(TJ/MT - 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/
08
/2021,
Publicado
no DJE 19/
08
/2021).

DISPOSITIVO

Na confluência do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALME
N
TE

os embargos de declaração interpostos por

Marlene da Fonseca Martins e outros
,
para suprir a
omissão
quanto

à definição dos parâmetros dos
consectários legais,
reconhecendo
que até a vigência da EC 113/2021, os débitos judiciais devem ser atualizados conforme
as diretrize
s
estabelecidas
nos Temas 810 do STF e 905 do STJ
,
e a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, deve incidir, de forma exclusiva, a taxa Selic
, mantendo
-se
as demais determinações
anteriormente proferidas no aresto combatido.

Com essas considerações, altero a parte dispositiva do
decisum
para onde se lê:

“Por todo o exposto,

1. REJEITO
a preliminar de inépcia recursal;

2. ACOLHO
a preliminar de inovação recursal;

3. CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso principal (Estado de Mato Grosso) e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
tão somente para incidir a taxa Selic, como índice único de
juros
e correção monetária, desde 9/12/2021, conforme a EC 113/2021.

4. CONHEÇO
do recurso adesivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a indenização nos termos fixados na r. sentença.”

Leia-se:

“Por t
odo o exposto,

1. REJEITO
a preliminar de inépcia recursal;

2. ACOLHO
a preliminar de inovação recursal;

3. CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso principal (Estado de Mato Grosso) e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
tão somente para determinar
que a
partir de 09/12/2021, data da promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021
incida,
de forma exclusiva, a Taxa SELIC
como índice único de juros e correção monetária
. Por sua vez, no período anterior, os valores devidos deverão ser atualizados monetariamente
pelo
IPCA-E, cumulativamente aos juros moratórios calculados
segundo o índice de
rendimento da caderneta de poupança.

4. CONHEÇO
do recurso adesivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a indenização nos termos fixados na r. sentença.”

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025